Tribunal: TJMT
Processo: 1015328-67.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015328-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA - CPF: 064.146.921-74 (PACIENTE), JUizo de Direito da Vara Unica da Comarca de Nortelândia (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), VALDINEI DAS CHAGAS FERREIRA - CPF: 042.320.941-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

EXECUÇÃO PENAL
.
REGIME FECHADO
.

PEDIDO DE
CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO
DOMICILIAR
.

VIABILIDADE
.

PACIENTE
MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

COMPROVAÇÃO DA IMPRESCRINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DO FILHO MENOR
.
AUSÊNCIA DE RISCO ACENTUADO À ORDEM PÚBLICA
.

PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva tanto ao aresto prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, para autorizar também a concessão de prisão
domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime fechado
.

Na espécie,
a paciente é
mãe de criança de tenra idade (2 anos) e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seu descendente, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo da criança se mantida afastada do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhe devem ser dispensados nesse período.

Ademais, n
ão se pode olvidar

que, no caso concreto em análise, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho, além de legalmente presumida, foi comprovada pelo estudo psicossocial
que
reportou que
ela
é a principal responsável pelos cuidados para com o próprio filho e que a criança tinha pouco vínculo afetivo com a avó materna antes da prisão da paciente, daí porque o laudo técnico relatou que o infante está sofrendo psicologicamente com o afastamento da genitora
.

Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza em favor de
Ana Bela Dominique da Silva
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000011-05.2022.8.11.0046, cumprindo pena no regime fechado em razão de sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O impetrante sustenta que a paciente é mãe de uma criança de dois anos de idade, conforme certidão de nascimento anexada aos presentes autos.

Destaca que o pai da criança também foi condenado definitivamente a cumprir pena em regime fechado
.

E
, no momento, encontra-se foragido, motivo pelo qual a paciente é a única responsável pelos cuidados do seu filho menor.

Averba que em 26 de maio de 2023 o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008632-44.2023.8.11.0055, concedeu prisão domiciliar à paciente, uma vez que o estudo psicossocial realizado naqueles autos constatou a imprescindibilidade dela aos cuidados do filho menor.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, r
equer a concessão de prisão domiciliar para a paciente, mediante monitoramento eletrônico. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido

por intermédio das razões encontradiças no ID

174152684
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
174505671
, no qual fez um resumo d
a tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID

176883682
, manifest
a-
se pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, impende

registrar que
o pedido de concessão de prisão domiciliar foi deduzido anteriormente em favor da paciente nos autos do Habeas Corpus n.
1019500-86.2022.8.11.0000
, o qual foi denegado, sobretudo,
por não estar comprovada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor. No entanto,
a superveniência de relatório psicossocial acerca das
condições
em que a criança se encontra atualmente constitui fato novo que autoriza a revisitação da matéria por este Tribunal de Justiça.

No caso em apreciação, malgrado se trate de prisão em razão de condenação com trânsito em julgado, constata-se que a pretensão deduzida na prefacial merece ser atendida, porquanto o cumprimento do mandado de prisão em desfavor da paciente, por ora, de fato, é incompatível com os cuidados necessários ao filho de tenra idade.

Isso porque, não obstante se conheça a excepcionalidade dos casos em que permitida a prisão domiciliar, é cediço também que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para permitir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a “
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências”
, consoante se vê do aresto abaixo resumido:

Ordem
concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(STF HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9.10.2018
Destacamos

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva tanto ao aresto prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus citado no parágrafo anterior – que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até
12
anos – quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime fechado, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES.
ARTS. 82, § 1º, E 83, § 2º, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA.
CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE.
HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE
QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido. 2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei nº 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (arts. 318-A e 318-B do CPP). 3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP).
Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência
. 4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020). 5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção. 6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido
pelo Estado (AgR na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020).
7.
In casu, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2 anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. 8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos (arts. 82, § 1º, e 83, § 2º, da LEP
)
, especialmente, porque o presídio com capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208). 9. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG.
(STJ RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022 e publicado no DJe de 16/3/2022)
Destacamos

Na espécie, verifica-se que a paciente está enquadrada nos termos definidos no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, eis que mulher presa, mãe de criança de tenra idade (
dois
anos) e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seu descendente, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo da criança se mantida afastada do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhe devem ser dispensados nesse período.
Ademais, merece registro que
a paciente não se encontrava em prisão preventiva, visto que a sua prisão decorre unicamente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e da expedição da guia de execução definitiva
, motivo pelo qual não representa um risco acentuado à ordem pública.

Como se sabe, a Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Não é demais relembrar que a necessidade dos cuidados nos primeiros anos de vida da criança é indiscutível, sendo presumida a indispensabilidade da presença física da mãe para o desenvolvimento físico e emocional equilibrado. Por essa razão,
a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 anos é legalmente presumida
,

tanto que propositalmente o legislador, ao aprovar o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), retirou da redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal a necessidade de comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor.

Logo, não basta a mera existência de outras pessoas ou familiares que possam cuidar da prole na ausência
da mãe
,
porquanto
o vínculo entre mães e filhos de tenra idade é sempre imprescindível
,
insubstituível e está muito além da necessidade de suprir os cuidados
materiais
básicos mais imediatos dessas crianças!

Não se pode olvidar, ademais, que
,

no caso
destes autos
, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho, além de legalmente presumida, foi comprovada pelo estudo psicossocial realizado no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1008632-44.2023.8.11.0055
, em trâmite no

Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
, cujo relatório reportou que Ana Bela é a principal responsável pelos cuidados para com o próprio filho e que a criança tinha pouco vínculo afetivo com a avó materna antes da prisão da paciente, daí por

que o laudo técnico relatou que o
menor
está sofrendo psicologicamente com o afastamento da
mãe
, consoante se infere destes trechos do aludido documento:

[...]
Evidenciou-se que antes da prisão de Ana Bela, sua mãe praticamente não tinha contato com ela e/ou com seu filho, sendo ela a principal responsável pelos cuidados para com o próprio filho
, não sabendo informar qualquer outro dado a respeito da rotina dele, quando com a mãe. No presente, apesar de Carlos demonstrar segurança perto da avó, recorrendo
à
ela com tranquilidade e relativo apego,
ele sinaliza sentir muita falta da mãe e demonstra necessidades mais específicas para além do que dona Belonisse pode suprir
. Além disso, ela ainda está precisando lidar com suas limitações de saúde e readaptações na rotina, pois suas saídas para venda e entrega de salgados, acabou ficando restritas,
tendo em vista as
necessidades de Carlos e a pouca idade
do mesmo
. Vilhena/RO, 22 de maio de 2023. [...]

Aliás, não passa despercebido
a este magistrado o fato

de

a
criança precis
ar
se mudar para cidade localizada em outro estado (Vilhena/RO), que fica a 472 quilômetros de distância de Tangará da Serra, para que fosse colocado aos cuidados da única
pessoa da família
disponível (avó materna), a qual sequer goza de boa saúde e, desde que passou a se responsabilizar pelo neto, tem enfrentado dificuldades para trabalhar e prover o seu sustento.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da Procuradoria-geral de Justiça, julgo procedente o pedido e, via de consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus

almejada
,
para
que

Ana Bela Dominique da Silva

passe a cumprir pena em prisão domiciliar
, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio detornozeleira,
sem prejuízo
das medidas fixadas pela autoridade coatora,
confirmando
, assim,
a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023